Tribunal: STF
Processo: ARE 1231123
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso defensivo para manter a sentença que condenou o recorrente a 31 (trinta e um) anos, 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de reclusão pela prática dos delitos dos arts. 2°, § 2° e 3°, da Lei 12.850/13, e 159, § 1°, do CP (eDOC 30, p. 52 - eDOC 32, p. 16).
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 34, p. 9).
    No recurso extraordinário (eDOC 34, p. 26-57), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, não aponta-se o dispositivo constitucional violado. Alega-se, em suma, que não há nos autos provas suficientes a embasar a condenação, pugnando-se, subsidiariamente, pela fixação das penas no mínimo legal.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por não apresentar preliminar demonstrando a repercussão geral da matéria (eDOC 41, p. 5).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de preliminar demonstrando a repercussão geral das matérias suscitadas. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de impugnar esse fundamento, limitando-se a reiterar as razões do recurso extraordinário.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente